Tribunal: TJDFT
Processo: 0717546-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SE TRATAR DE CONTA POUPANÇA. IMPERTINÊNCIA. CONSTATAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES CONSTANTES NA CONTA BANCÁRIA POR MEIO DE SAQUES E PAGAMENTO DE DÍVIDAS DIVERSAS. MEDIDA CONSTRITIVA LEGÍTIMA.

1.Consoante previsão legal expressa no art. 833, inc. X, do CPC, são absolutamente impenhoráveis o valor depositado em conta poupança, até o montante de 40 (quarenta) salários mínimo.

2. Na hipótese, a executada recorrente não fez prova apta a demonstrar que os valores penhorados em sua conta corrente são poupados exclusivamente para tratamento de sua saúde, eis que realizadas movimentações constantes na aludida conta bancária por meio de saques e quitação de dívidas diversas, o que descaracteriza a sua condição de conta poupança. Movimentações com este padrão de constância não são típicas das cadernetas de poupança.

3. Se não bastasse, a impenhorabilidade absoluta dos ativos mantidos pelo devedor em conta poupança prescinde da constatação de que o montante é mantido como reserva financeira do devedor, não gozando da referida proteção jurídica a conta poupança utilizada de forma dissociada da sua natureza, o que afasta a impenhorabilidade apta a se permitir a constrição.

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.